Tribunal: STJ
Processo: 0005258-47.2014.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2253124 - MA(2026/0007454-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SPE SÁ CAVALCANTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS MA X LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
SHEYLA CAMPOS PINHEIRO - MA027415
RECORRIDO
: ANA MARIA PEREIRA
ADVOGADOS
: TAIRINNE CRISTINE SOARES DE MORAIS - MA012227
MARIA JOELMA ANDRADE SOUZA - MA007587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO POR LONGO PERÍODO
NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO
VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL DE
DECAIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A conclusão acerca de que o longo período de atraso na entrega do imóvel
objeto do contrato ultrapassa o mero dissabor, gerando dano moral a ser
compensado, alinha-se ao entendimento do STJ quanto à matéria.
5. A intervenção do STJ, para alterar valor fixado a título de danos morais, é
sempre excepcional e justifica-se tão-somente nas hipóteses em que o
seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado pelas
quantum
instâncias ordinárias, o que não está caracterizado na hipótese.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8.A taxa de juros de mora referenciada no
do CC, antes da entrada
art. 406
em vigor da Lei n°
é a SELIC, vedada sua cumulação com índice
14.905/2024,
de correção monetária (Tema
).
1368/STJ
9. Recurso especial conhecido e provido em parte.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55869980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 27b7c6be-023e-4aea-b6da-24da8a24b5e4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 27b7c6be-023e-4aea-b6da-24da8a24b5e4

RECURSO ESPECIAL No 2253124 - MA(2026/0007454-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SPE SÁ CAVALCANTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS MA X LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
SHEYLA CAMPOS PINHEIRO - MA027415
RECORRIDO
: ANA MARIA PEREIRA
ADVOGADOS
: TAIRINNE CRISTINE SOARES DE MORAIS - MA012227
MARIA JOELMA ANDRADE SOUZA - MA007587
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
INDICAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
ART. 489
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO POR LONGO PERÍODO
NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALTERAÇÃO DO
VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL PELO STJ. EXCEPCIONALIDADE
NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PERCENTUAL DE
DECAIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação por danos morais.
c/c
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. A conclusão acerca de que o longo período de atraso na entrega do imóvel
objeto do contrato ultrapassa o mero dissabor, gerando dano moral a ser
compensado, alinha-se ao entendimento do STJ quanto à matéria.
5. A intervenção do STJ, para alterar valor fixado a título de danos morais, é
sempre excepcional e justifica-se tão-somente nas hipóteses em que o
seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado pelas
quantum
instâncias ordinárias, o que não está caracterizado na hipótese.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
8.A taxa de juros de mora referenciada no
do CC, antes da entrada
art. 406
em vigor da Lei n°
é a SELIC, vedada sua cumulação com índice
14.905/2024,
de correção monetária (Tema
).
1368/STJ
9. Recurso especial conhecido e provido em parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54288656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: 34bb4c88-4dcd-4b94-a45d-4025ce71b00b

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por SPE SA CAVALCANTE
INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS MA X LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e “c”
do permissivo constitucional.
Recurso especial interposto em: 12/8/2025.
Concluso ao gabinete em: 16/1/2026.
de obrigação de fazer
compensação por danos morais,
Ação:
c/c
ajuizada por ANA MARIA PEREIRA PINTO, em face de SPE SA CAVALCANTE
INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS MA X LTDA, na qual requer o reconhecimento da
mora, a inversão da cláusula penal, a fixação de lucros cessantes e a compensação
por danos morais.
julgou procedentes os pedidos, para: i) declarar a inversão e
Sentença:
aplicação da cláusula penal contratual, com pagamento pela requerida de multa
de 2% sobre os valores pagos (R$ 3.024,21 (três mil e vinte e quatro reais e vinte e
um centavos)); ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) a título de compensação por danos morais.
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
SPE SA CAVALCANTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS MA X LTDA, nos termos da
seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE ENTREGA. CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA.
VALIDADE.
DANO
MORAL.
VIOLAÇÃO
DE
DIREITOS
DA
PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEM INTERESSE
MINISTERIAL
I. O STJ já decidiu que é válida a cláusula de tolerância prevista no compromisso de
compra e venda de imóvel.
II. Em relação ao congelamento do saldo devedor, o STJ já firmou entendimento
que, mesmo quando há mora da construtora, é devida a incidência de correção
monetária, pois trata-se apenas da recomposição do valor da moeda
III. Ocorrendo ofensa a dignidade do comprador derivada de exacerbado prazo para
entrega de imóvel, é plausível a fixação de danos morais, sendo proporcional e
razoável o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
IV. Apelo conhecido e parcialmente provido, para excluir a declaração de
congelamento do saldo devedor. (e-STJ fl. 381)

opostos por SPE SA CAVALCANTE
Embargos de Declaração:
INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS MA X LTDA, foram rejeitados.
alega violação dos arts. 186 e 406 do CC, 86, 489, § 1o,
Recurso especial:
III e IV, 926, 927 e 1.022, I e II, do CPC, bem como dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54288656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: 34bb4c88-4dcd-4b94-a45d-4025ce71b00b

Além da negativa de prestação jurisdicional, argumenta que a
distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar sucumbência recíproca, diante
do êxito parcial da autora e da reforma parcial do julgado.
Afirma que a condenação em compensação por danos morais por mero
inadimplemento contratual é indevida e desproporcional, ausentes circunstâncias
excepcionais de violação a direitos da personalidade.
Aduz que deve ser aplicada a taxa Selic como índice único de atualização
e juros, vedada a cumulação com outros índices.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Da violação do
do CPC
art. 1.022
1. Na hipótese, a recorrente limita-se a defender a ocorrência de
omissão, sob o argumento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas,
mas não aponta em que consiste efetivamente o vício alegado, tampouco a
repercussão do suprimento para modificar o provimento adotado no acórdão
recorrido (e-STJ fls. 429-458).
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 284/STF.

2. Da violação do
do CPC
art. 489
3. Do exame do acórdão recorrido, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
4. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC quando o
art. 489
Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado.
5. No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no
TERCEIRA
AREsp 1547208/SP,
TURMA, DJe
e AgInt no
QUARTA TURMA, DJe
19/12/2019
AREsp 1480314/RJ,
19/12/2019.

3. Do dano moral que extravasa o mero inadimplemento contratual
6. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
inadimplemento de contrato não enseja reparação por dano moral, sendo
Documento eletrônico VDA54288656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: 34bb4c88-4dcd-4b94-a45d-4025ce71b00b

admissível a fixação de indenização a esse título apenas quando
o atraso na entrega da obra ultrapassar o limite do mero dissabor, ou seja, quando
ocorrer situação excepcional que configure o abalo imaterial.
7. A propósito:
Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.963.034/SC,
DJEN de
Terceira Turma, julgado em
9/2/2026,
13/2/2026;AREsp n. 2.722.211/SE,
DJEN de
Quarta Turma, julgado em
9/2/2026,
12/2/2026;AREsp n. 2.155.198/RJ,
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026.
8. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal pressupõe que o atraso na
entrega da unidade imobiliária é demasiado, perdurando por período superior a
um ano, já computado o prazo de tolerância (e-STJ fl. 392); excepcionalidade que
justifica a compensação pelo dano moral, conforme a jurisprudência desta Corte.
9. Incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ.

4. Da excepcional revisão do valor fixado a título de danos morais
10. Ademais, a intervenção do STJ, para alterar valor fixado a título de
danos morais, é sempre excepcional e justifica-se tão-somente nas hipóteses em
que o
seja ínfimo ou exorbitante, diante do quadro delimitado pelas
quantum
instâncias ordinárias, o que não está caracterizado na hipótese em que a
compensação foi fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
11. A propósito: AgInt no
Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.992.358/SP,
em
DJe de
AgInt no
Terceira
12/9/2022,
15/9/2022;
REsp n. 1.727.554/MG,
Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023.
12. Desse modo, como a orientação adotada no acórdão recorrido não
destoa da jurisprudência desta Corte, o recurso especial não deve ser conhecido
quanto ao ponto, incidente a Súmula 83/STJ.

4. Do reexame de fatos e provas
13. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao
percentual de decaimento, a fim de afastar o pressuposto adotado, quanto à
sucumbência recíproca (e-STJ fl. 393), exige o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. Da divergência jurisprudencial
14. De toda forma, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema
acima mencionado que se supõe divergente, impede o conhecimento da
insurgência veiculada pela alínea "c" do
III, da Constituição da República.
art. 105,
Documento eletrônico VDA54288656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: 34bb4c88-4dcd-4b94-a45d-4025ce71b00b

15. A propósito: AgInt no
3a Turma, DJe de
AREsp 821337/SP,
e AgInt no
3a Turma, DJe de
AgInt no
13/03/2017
AREsp 964391/SP,
21/11/2016;
1a Turma, DJe
AgInt no
2a
AREsp 1306436/RJ,
02/05/2019;
AREsp 1343289/AP,
Turma, DJe
2a Turma, DJe
14/12/2018; REsp 1665845/RS,
19/06/2017.

6. Da Taxa Selic
16. A jurisprudência desta corte é no sentido de que a taxa de juros
moratórios a que se refere o
do Código Civil é a taxa referencial do
art. 406
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC. Nesse sentido, a propósito:
Corte Especial, DJe
e REsp 1.111.117 /PR, Corte
EREsp 727.842/SP,
20/11/2008
Especial, DJe 2/9/2010.
17. Ademais, no julgamento do
a Corte Especial
REsp 2.199.164/PR,
decidiu que o
do Código Civil de 2002, mesmo antes da entrada em vigor
art. 406
da Lei n°
deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
14.905/2024,
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor
para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à
Fazenda Nacional (
.
Tema 1368/STJ)
18. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal confirma o que decidido na
sentença a respeito do valor dos juros de mora incidente sobre a condenação, que
deveria ser 1% desde a citação, além de correção monetária, computada a partir
da sentença (e-STJ fl. 278).
19. Nesse contexto, deve ser reformado o acórdão em relação ao valor
dos juros de mora, porquanto se trata de condenação posterior à vigência do
o que enseja o uso da Taxa Selic, conforme jurisprudência desta Corte,
CC/02,
inclusive em precedente de repetitivo (
.
Tema 1368/STJ)

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que incida sobre o valor da condenação, única e
exclusivamente, a Taxa Selic.
Documento eletrônico VDA54288656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:08:03
Código de Controle do Documento: 34bb4c88-4dcd-4b94-a45d-4025ce71b00b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.253.124 / MA
Número Registro: 2026/0007454-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052584720148100001 52584720148100001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SPE SÁ CAVALCANTE INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS MA X
LTDA
ADVOGADOS
: ANTONIO NERY DA SILVA JUNIOR - MA007436
ANTONIO PONTES DE AGUIAR FILHO - MA011706
LARA, PONTES & NERY ADVOGADOS - MA000247
MARCO ANTONIO COELHO LARA - DF061803
SHEYLA CAMPOS PINHEIRO - MA027415
RECORRIDO
: ANA MARIA PEREIRA
ADVOGADOS
: TAIRINNE CRISTINE SOARES DE MORAIS - MA012227
MARIA JOELMA ANDRADE SOUZA - MA007587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55853721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: d2239901-033f-4fae-8edc-7e4fe69c1110

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:12
Código de Controle do Documento: d2239901-033f-4fae-8edc-7e4fe69c1110